Tribunal: TJBA
Processo: 0503017-53.2018.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0503017-53.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Jeferson dos Santos Madeira Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistindo quaisquer dos vícios elencados no art. 619, do CPP (omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade), inviável é o acolhimento dos Embargos de Declaração. 2. In casu, a finalidade dos aclaratórios é reapreciar as matérias analisadas no Recurso em Sentido Estrito, com o propósito de ajustar o decisium ao entendimento sustentado pelo Embargante. Mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios só são cabíveis quando houver qualquer vício elencado no art. 619, do CPP, hipótese que não se verifica no v. aresto embargado. Via recursal eleita imprópria. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 0503017-53.2018.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, sendo Embargante JEFERSON DOS SANTOS MADEIRA, e embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Aclaratórios na forma do voto da Relatora.